Tribunal: STF
Processo: HC 186977
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Romano em favor de Matheus Henrique Sabino Diniz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 579.870/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a majoração da pena-base, sem repercussão na pena definitiva.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 579.870/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do regime inicial mais gravoso. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, primariedade e bons antecedentes, a aplicação da pena no mínimo legal e a quantidade de droga apreendida para fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, 3º, do Código Penal. Requer, na medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    O paciente, juntamente com outro corréu, foi preso em flagrante porque mantinha em depósito, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 72 porções de cocaína, pesando 38g, mais 34,31 da mesma substância, em granel, razão pela qual foi condenado por tráfico de drogas, nestes termos: 
    ‘A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n° 11. 343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. As circunstâncias judiciais são negativas para o crime de tráfico. A culpabilidade é intensa. A droga encontrada tratava-se de cocaína, substância que detém elevado potencial lesivo e deve ser a pena sopesada com maior rigor, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06. Por esse motivo, aumento a pena base em 1/6, alcançando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
    Não há agravante a aplicar. Diante da menoridade relativa, retorno a pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 
    Não há causa de aumento ou de diminuição de pena. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é destinada apenas aos pequenos e novos traficantes, bem como aos portadores de bons antecedentes. Como relatado pelos policiais, Matheus era conhecido dos meios policiais e sempre visto em pontos de tráfico. Não bastasse isso, no dia dos fatos ele estava, em concurso de agentes, embalando considerável quantidade de porções de cocaína. Matheus também tem passagens pela Vara da Infância, sendo evidente que não possui bons antecedentes. Ainda, segundo o próprio réu Leonardo, Matheus já lhe forneceu droga em outras duas oportunidades. 
    Chega-se, pois, à pena final de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica da ré. 
    Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade de substituição e suspensão da pena privativa de liberdade, não se desconhece as recentes decisões do STJ (HC 125343/RS) e STF (informativo 604). 
    Contudo, no caso concreto, é inviável a fixação do regime inicial aberto, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena. 
    A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, que é o único compatível com a gravidade do crime de tráfico de entorpecente, crime equiparado a hediondo, bem como pelo fato de que a droga encontrada com a ré tratava-se de cocaína, substância que detém elevado potencial lesivo e deve ser sopesada com maior rigor, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06. Matheus era conhecido dos meios policiais e sempre visto em pontos de tráfico. Não bastasse isso, no dia dos fatos ele estava, em concurso de agentes, embalando considerável quantidade de porções de cocaína. Matheus também tem passagens pela Vara da Infância, sendo evidente que não possui bons antecedentes. Ainda, segundo o próprio réu Leonardo, Matheus já lhe forneceu droga em outras duas oportunidades, o que torna imprescindível a fixação de um regime mais severo (fls. 28/30).’
    No julgamento da apelação, o Tribunal a quo consignou: 
    ‘Na derradeira fase, não fazem jus ao benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que possibilitaria atingir, com suas atividades criminosas, algumas centenas de pessoas, demonstrando, à evidência, que os acusados se dedicam às atividades criminosas, tudo a demonstrar que eles faziam mesmo do tráfico seus 'meio de vida', ou seja, dedicavam-se às atividades criminosas, vivendo, pois, do nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a aplicação do redutor. O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social (fl. 39).’ 
    Os decisórios proferidos pelas instâncias ordinárias estão em consonância com o entendimento desta Corte de que a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando atrelada a outras circunstâncias (forma de acondicionamento e variedade do entorpecente, local e modus operandi do delito, apreensão de balança de precisão, ausência de ocupação lícita do agente etc), indica a dedicação ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do § 4º.
      Ademais, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório para se chegar à conclusão de que a ora paciente faz jus à referida minorante, o que é vedado em habeas corpus. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    (…)
    A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    Inicialmente, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Impetrante, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 1.7.2014), sob pena de inviabilizar a insurreição per saltum do writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017), ante a clara supressão de instância jurisdicional (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 3.3.2017 e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.2.2017). 
    Por outro lado, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados.
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, ao exarar a sentença condenatória, destacou que ‘A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, que é o único compatível com a gravidade do crime de tráfico de entorpecente, crime equiparado a hediondo, bem como pelo fato de que a droga encontrada com a ré tratava-se de cocaína, substância que detém elevado potencial lesivo e deve ser sopesada com maior rigor, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06. Matheus era conhecido dos meios policiais e sempre visto em pontos de tráfico. Não bastasse isso, no dia dos fatos ele estava, em concurso de agentes, embalando considerável quantidade de porções de cocaína. Matheus também tem passagens pela Vara da Infância, sendo evidente que não possui bons antecedentes. Ainda, segundo o próprio réu Leonardo, Matheus já lhe forneceu droga em outras duas oportunidades, o que torna imprescindível a fixação de um regime mais severo (fls. 28/30).’
    Na esteira do ato dito coator, “a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”. 
    Desse modo, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ausente, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem pleiteada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora